Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VENDA A CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. FRAUDE EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DA "MAQUININHA". NEGLIGÊNCIA. ATO ILÍCITO. CULPA CONCORRENTE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. Para incidir o CDC, a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser patente e não deve haver vínculo de natureza mercantil. A contratação do serviço de utilização de equipamentos e de serviços de crédito tem como objetivo a fomentação da atividade econômica, o que afasta a pessoa jurídica da qualidade de consumidora final.
4. A inobservância das próprias regras cadastrais, permitindo o credenciamento de fraudadores, bem como a entrega de equipamentos sem verificar os dados e os documentos do solicitante configura negligência, que gera o dever de indenização.
5. A desídia na vigilância da máquina de cartão de crédito (golpe da troca da maquininha) e a demora em constatar a troca dos equipamentos, que poderia ser imediatamente constatada com a simples leitura dos extratos de pagamentos, caracterizam a culpa concorrente para o ilícito, devendo o prejuízo ser suportado em partes iguais.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.